Tribunal: TJES
Processo: 5001149-28.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

–
ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE CONSUMO
–
APURAÇÃO UNILATERA
L – TOI
–
INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE
– DANO MORAL
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que a usuária, ora recorrida, acompanhasse a perícia de verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

2
.

Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da concessionária que, violou o devido processo legal, indevida a cobrança do consumo apurado.

3
.

A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001149-28.2021.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELANTE: JOSENI DE OLIVEIRA CASCINE
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

–
ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE CONSUMO
–
APURAÇÃO UNILATERA
L – TOI
–
INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE
– DANO MORAL
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que a usuária, ora recorrida, acompanhasse a perícia de verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

2
.

Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da concessionária que, violou o devido processo legal, indevida a cobrança do consumo apurado.

3
.

A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001149-28.2021.8.08.0028

APELANTE:
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

APELAD
A
:

JOSENI DE OLIVEIRA CASCINE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
, em face da r. sentença de ID 4041204 que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c perdas e danos
proposta por
JOSENI DE OLIVEIRA CASCINE
,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, ID 4041207, a apelante alega que: (i) o procedimento de verificação de irregularidade realizado no medidor foi legítimo; (ii) a apelada não teria sofrido danos morais; e (iii) o
quantum
indenizatório fixado seria excessivo, requerendo subsidiariamente pela redução do valor.

Contrarrazões ID 4041209, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente ação narrando que foi surpreendida com a informação fornecida pela EDP de que o seu relógio medidor de energia antigo precisaria ser trocado por um digital.

Narra que, posteriormente a troca do equipamento, recebeu da EDP uma planilha de cálculo com um suposto débito de R$ 6.559,10 (seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dez centavos) relativo a uma revisão de faturamento, constante no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3501100 lavrado em 08/07/2021.

Sustentou que não houve exibição de nenhum laudo técnico que comprovasse o alegado desvio de energia tendo a EDP, inclusive, realizado substituição do medidor, impedindo que a consumidora pudesse realizar prova técnica.

Após o transcurso da demanda, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente a demanda para (i) declarar a inexigibilidade do débito; (ii) determinar que a EDP deixe de proceder o corte no fornecimento de energia e condenou; e (iii) condenar a concessionária ao pagamento de danos morais, quantificados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem. Após o exame dos documentos que respaldam a pretensão autoral bem como aqueles colacionados na peça defensiva da concessionária ré, compreendo que a irresignação recursal não merece ser provida.

A apelante aduz que teria sido constatada irregularidade no aparelho medidor do imóvel de propriedade da apelada, e, por essa razão, a empresa teria exercido direito regular de cobrança.

Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL prescreve em seu art. 129 que:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Em análise da referida prescrição legal, este Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada pela apelante, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da apelada.

Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que a usuária, ora recorrida, pudesse acompanhar a perícia técnica e a verificação da suposta fraude no medidor.

Ocorre que, em que pese constar a informação de que o consumidor se ausentou no momento da inspeção, o fato é que, não há indicativos no TOI, de que fora informado para o consumidor que o medidor seria encaminhado para uma perícia a fim de apurar eventual desvio de energia.

Ao contrário, o TOI foi lavrado com a informação de que havia perfuração no medidor e que tal fato impedia o correto registro do consumo. Note-se, portanto, que na descrição do problema não fora aventado eventual desvio de energia.

Lado outro é de se ponderar que na lavratura do TOI os prepostos da EDP indicaram que o consumidor não solicitou perícia técnica, contudo, tal informação é contraditória com aquela que informa que o consumidor não estava presente na inspeção.

Ora, se ele não estava presente, como que eles poderiam responder acerca da solicitação ou não de perícia técnica?

Ademais, o consumidor foi cientificado de que a inspeção no aparelho ocorreria no dia 28/07/21 (ID 4041129), ao passo que, em verdade, a inspeção foi realizada em 25/07/21, o que demonstra que ao consumidor não foi oportunizado acompanhar a avaliação (ID 4041131).

Em situação semelhante, o E. Des. Namyr Carlos de Souza Filho decidiu:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO APARELHO MEDIDOR À PERÍCIA TÉCNICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE DÉBITOS. PRECEDENTE FIXADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.12.433/RS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR COMPATÍVEL COM CASOS ANÁLAGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. I. Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal I.I. De acordo com a orientação perfilhada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada (STJ - AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). I.II. No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que o Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Sentença recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma. I.III. Preliminar rejeitada. II. Mérito II.I. Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor. II.II. Na hipótese, verifica-se que a Recorrente, em inspeção realizada na data de 02 de abril de 2018, constatou que o medidor possuía um furo na cúpula, ou seja, no local havia irregularidade que provocava desvio de energia elétrica, o que provocou o registro incorreto do consumo, tendo sido colhida a ciência do responsável pela Unidade no momento da constatação em razão da ausência, conforme discriminado no TOI fl. 141, havendo posteriormente, promovido apuração de consumo irregular do período de abril de 2018 a junho de 2019, mediante média de consumo aferido. II.III.
A despeito da assinatura do Recorrido tanto no Termo de Ocorrência de Inspeção, quanto no Comunicado de Substituição de Medidor, certo é que, nos termos da Resolução nº 414/2010, da Aneel, reputava-se necessária a formalização do contraditório em relação ao procedimento de apuração de irregularidade em unidade de consumo, o que, todavia, no caso vertente, não fora observado. Isto porque, a Recorrente não garantiu ao Recorrido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque não a cientificou regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, pois, embora tenha lhe informado que tal medidor seria periciado em 11/05/2018 (fl. 144), certo é que a análise pericial fora procedida em data distinta da informada, ou seja, apenas em 15/082018, conforme Laudo de fl. 139, inexistindo qualquer comprovação de que o Recorrido fora cientificado da alteração da aludida data para que pudesse acompanhar os trabalhos periciais
. II.IV.
A procedência dos pedidos alusivos à desconstituição do débito alusivo à constatação de consumo não faturado de forma irregular, por decorrência lógica, o faturamento emitido em desfavor do Recorrente deve ser reputado indevido
e, seguindo essa mesma lógica, afigura-se indevida também a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao Recorrido, passível de, por si só, caracterizar o dano afeto à esfera moral, ressaltando, inclusive, que o patamar fixado na Sentença de Primeiro Grau encontra-se alinhado com o julgamento já proferido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedente. II.V. Recurso conhecido e desprovido, sendo majorados os honorários advocatícios de sucumbência para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190001453, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

No caso, nos mesmos moldes do precedente mencionado, não há prova de que o consumidor foi informado a respeito da alteração da data, o que demonstra a irregularidade do procedimento e, consequentemente, a irregularidade do débito apurado em face da apelada.

Assim, considerando que a concessionária impediu que o consumidor pudesse exercer a sua defesa, correta a sentença que conclui pela inexigibilidade do débito discutido.

De igual modo, no que concerne ao pedido do requerente de condenação da requerida em danos morais, entendo que estes são descabidos, uma vez que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça inexiste “
dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

Portanto, para que houvesse dever de indenizar, o requerente deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou, também, a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu.

Inclusive, dessa maneira já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TJES. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Este Egrégio Tribunal possui entendimento de que o "Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo, por isso, força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude". (TJES, Classe: Apelação Cível, 002170026385, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça já assento que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida". (RESP 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). 3. Na hipótese, verifica-se que a EDP sequer retirou o aparelho para realização de perícia ou que possibilitou o usuário a sua retirada para a realização do referido exame pericial, além disso, não consta nos autos a realização de perícia, relatório de avaliação técnica ou ainda fotos e vídeos aptos a comprovarem a irregularidade no medidor, não tendo sido observado o procedimento estabelecido no Art. 129, § 1º, da Resolução nº 414 da ANEEL. 4. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, consoante previsão do Art. 5º, II, da Lei nº 13.460/17. 5. Este eg. Tribunal de Justiça, em demandas análogas envolvendo a cobrança feita pela EDP a título de recuperação de consumo com base em Termo de Inspeção e Ocorrência - TOI, vem entendendo pela existência do dever de indenizar por danos morais, nos casos em que houve a interrupção de energia ou indevida inscrição no cadastro de proteção ao crédito, prescindindo-se de prova do efetivo dano. 6.
In casu
, não houve suspensão no fornecimento de energia na residência do requerente ou ainda a sua inscrição no SPC/SERASA, de modo que não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis pela simples cobrança, ainda que indevida realizada pela EDP
. 9. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 10. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 0001690-52.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)

grifei

Assim, não há que se falar em indenização apenas em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré e, inexistindo fundamentos que demonstrem os danos sofridos pelo autor, não há que se falar na referida condenação, em razão da ausência de ato ilícito indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.